Tribunal: TJBA
Processo: 0000066-15.2019.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000066-15.2019.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LUIS FELIPE ALMEIDA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS DIAS DA CRUZ MESSIAS, SALVADOR COUTINHO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL SIMULTÂNEA. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL DOS RÉUS. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVAS

AUTÔNOMAS E NÃO CONTAMINADAS. – TEMA 1258/STJ. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DECLARAÇÃO DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. CONFISSÃO DOS RÉUS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO E DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO DE EMPREGO DO ARTEFATO MEDIANTE DECLARAÇÕES COERENTES E FIRMES DA VÍTIMA, EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONTEXTO FÁTICO DE ROUBO. CONFISSÃO E PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS.
ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. VALIDADE REAFIRMADA NO JULGAMENTO DO RESP 1.869.764/ STJ. TEMA 158 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E A FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ARTS. 44 E 33, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE APELAR EM LIBERDADE. PREJUDICADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelos réus contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Taperoá/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática de 03 (três) crimes de roubo majorado, em continuidade delitiva, à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, sendo-lhes concedido o direito de recorrerem em liberdade.

2. A defesa de LUIS FELIPE alegou, em preliminar, a nulidade do reconhecimento pessoal dos réus, por inobservância do art. 226 do CPP. No mérito, pugna: (a) afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, por ausência de comprovação material; (b) desclassificação para o crime de receptação; (c) aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, com fixação da pena aquém do mínimo legal; e (d) concessão do direito de recorrer em liberdade.

3. A defesa de SAMIC WILLYAM pugnou, em síntese, pela absolvição sob fundamento de atipicidade da conduta e ausência de provas suficientes (art. 386, V, VI e VII, do CPP). Alternativamente, requer a fixação de regime inicial aberto, com substituição da pena privativa por restritivas de direitos.

4. Rejeita-se a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal, visto que, a despeito de eventual descumprimento do procedimento previsto no art. 266 do CPP, a condenação se fundou em provas autônomas e não contaminadas, notadamente nas confissões judiciais dos réus e nos depoimentos das vítimas e testemunhos policiais, em consonância com o entendimento firmado no julgamento do REsp 1.953.602/SP, Tema Repetitivo 1258 do STJ.

5. As provas constantes dos autos são irrefutáveis quanto a prática da conduta criminosa em questão, culminando com a consequente condenação pela prática do delito de roubo qualificado, tendo em vista a prova segura da materialidade e autoria delitivas. Desataque-se que a autoria foi inequivocamente confirmada pelas declarações das vítimas, testemunhos dos policiais militares e confissões judiciais de ambos os apelantes. A versão de ausência de grave ameaça resta afastada ante o claro relato de uma das vítimas no sentido do efetivo emprego de arma de fogo, descrevendo, ainda, a tentativa de disparo com o artefato, sendo corroborada pelos policiais que relataram, em juízo, a narrativa do ofendido.

6. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do Código Penal, quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese dos autos em que há declaração da vítima atestando o seu emprego.

7. De fato, não se pode afastar o entendimento firmado pela Súmula 231 do STJ, no sentido de que o reconhecimento de circunstâncias atenuantes, na segunda fase de fixação da pena, não determina a redução da pena abaixo do mínimo legal, pois sua validade foi reafirmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.869.764/MS, concluído na sessão de 14/8/2024. Ademais, a questão foi submetida ao Pleno do Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, sendo fixada a tese de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Tema 158 - RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 05.06.2009).

8. O pedido de desclassificação para o delito de receptação mostra-se descontextualizado da dinâmica dos fatos, além de os depoimentos convergentes e detalhados das vítimas, da confissão espontânea dos réus, e do flagrante na posse dos bens subtraídos constituírem acervo probatório harmônico, seguro e idôneo a ensejar o decreto condenatório pela prática do delito de roubo qualificado.

9. A pena-base foi fixada no mínimo legal, sendo majorada na terceira fase na fração mínima de 1/3 (um terço) pela causa de aumento do concurso de agentes, e, posteriormente, em 1/5 (um quinto), pela continuidade delitiva reconhecida entre os três roubos, resultando os apelantes condenados à pena total de 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e 150 dias-multa, no valor unitário mínimo legal para cada réu.

10. Inviável a substituição da pena por restritivas de direitos e a fixação de regime aberto, ante o quantum da reprimenda e a natureza grave dos delitos. Mantem-se, contudo, o direito de ambos os réus recorrerem em liberdade, por já estarem soltos e ausentes os requisitos da prisão preventiva.

RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000066-15.2019.8.05.0255
, em que figuram como Apelantes

LUIS FELIPE ALMEIDA SILVA
e
SAMIC WILLYAM DE JESUS FERREIRA
e como Apelado
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento aos recursos defensivos, nos exatos termos do voto condutor.

2

Salvador, .